Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730978-75.2022.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): BANCO DO BRASIL S/A Apelado(s): CARLOS ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO, MARIA DO CARMO RIBEIRO COUTINHO E BENEDITA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de intempestividade recursal trazida pelos apelados (ID 55288781, pág. 03/04). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.